Tribunal: TJDFT
Processo: 0004633-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR FURTADO. DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra dos policiais de que o acusado confessou a aquisição do produto do crime no momento da abordagem, quando o mesmo permaneceu calado na fase policial e negou na fase judicial, sem que haja qualquer outra prova que aponte a autoria, não guarda suficiência para sustentar um decreto condenatório.
2. Se as provas dos autos não se mostram robustas e coesas para amparar um decreto condenatório, tendo a palavra do réu, por outro lado, lastro nas provas dos autos, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.